Tribunal: TJES
Processo: 5003604-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003604-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZABEL LORDS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da instituição PICPAY, pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Aduz que não houve falha na prestação de serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, necessário apurar se houve ilegalidade nas contratações de empréstimos pela autora. Celular furtado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 e 479 do STJ.

Empréstimos não contratados pelo recorrido, parte ré não se desincumbiu do ônus da prova. Nulidade do contrato.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da falha na prestação do serviço, devida a rescisão do contrato e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.2º, 3°, 6º e 14º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 e 479 do STJ

TJ-SP - Apelação Cível: 1038773-68.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/04/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003604-61.2025.8.08.0048

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDA: MARIA IZABEL LORDS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da instituição PICPAY, pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais. Aduz que não houve falha na prestação de serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, necessário apurar se houve ilegalidade nas contratações de empréstimos pela autora. Celular furtado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 e 479 do STJ.

Empréstimos não contratados pelo recorrido, parte ré não se desincumbiu do ônus da prova. Nulidade do contrato.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da falha na prestação do serviço, devida a rescisão do contrato e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.2º, 3°, 6º e 14º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 e 479 do STJ

TJ-SP - Apelação Cível: 1038773-68.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/04/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que no dia 04/12/2024 teve seu celular furtado em um transporte coletivo, ocasião em que os ladrões entraram em sua conta bancária e realizaram 3 empréstimos no valor de R$300,00 cada e outro de R$100,00. Ainda, afirma que após os terceiros realizarem os empréstimos, fizeram PIX para diferentes contas nos valores dos empréstimos. Afirma que não celebrou e nem autorizou os referidos empréstimos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência de débito, referente as transações objetos da lide; CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não tem responsabilidade, que as transações foram realizadas pelo aparelho celular da recorrida, que aderiu ao PicPay Parcelas, sendo firmado as Células de Crédito Bancário e que as transações foram realizadas antes da comunicação por parte da recorrida.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia a instituição financeira recorrente o ônus de provar a regularidade de sua conduta, da contratação, bem como demonstrar que realizou os procedimentos de segurança para evitar ocorrências de fraude, em consonância com o art.6, inciso VIII do CDC.

Compulsando aos autos, verifico Boletim Unificado registrado em 04/12/2024, com narrativa dos fatos que se alinha com a narrativa da exordial.

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Ora, muito embora não se discuta a validade da contratação feita por meio eletrônico, no caso dos autos, todas essas circunstâncias suspeitas conferem suficiente verossimilhança às alegações feitas na inicial para justificar a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078, de 1990, até porque a parte autora é tecnicamente hipossuficiente em relação ao réu para demonstrar que não celebrou esse contrato e que a autenticação foi feita por meio de fraude.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pela Requerida que foi a parte Autora que contratou a obrigação.

O banco requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que as transações foram feitas pelo aparelho celular autorizado no dia 08/01/2022 mediante validação biométrica, pois é sabido que marginais, de uma forma ou outra, conseguem acesso ao aplicativo instalado e que eles se valem das mais criativas e variadas artimanhas para obtenção de empréstimos e transações fraudulentas.

No caso em análise, as transações realizadas destoam do perfil da consumidora. Nessa situação, era perfeitamente esperado que os mecanismos de segurança identificassem tais operações como atípicas e impedissem a sua efetivação.

Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a consumidora pelos danos sofridos, nos termos do art. 14 do CDC ao estabelecer que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu § 1º dispõe que
o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. Afastadas. Relação de consumo . Aplicação do CDC. Falta de segurança nas operações bancárias efetivadas na plataforma Picpay, por meio de cartão de crédito Itaucard, inserido no cadastro do aplicativo. Transações realizadas no celular da autora, após o furto do aparelho. Operações que destoam do perfil de gastos da consumidora . Descumprimento do art. 373, II, do CPC. Falha de segurança na prestação dos serviços dos réus. Responsabilidade objetiva dos apelantes não elidida na forma do artigo 14, § 3º, I e II do CDC . Fortuito interno. Súmula 479, do STJ. Prejuízo material efetivamente demonstrado. Dever de restituição . Danos morais in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, que não comporta redução, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida . RECURSOS DESPROVIDOS.(TJ-SP - Apelação Cível: 1038773-68.2022.8 .26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 26/04/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2024)

Tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional e a falha no dever de segurança pelo fornecedor do serviço.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)